Tribunal: TJDFT
Processo: 0704796-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704796-64.2023.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: ELIANE DE MELO TELES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de remessa necessária em mandado de segurança impetrado por ELIANE DE MELO TELES para reanálise da sentença da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que concedeu parcialmente a segurança para determinar “que a autoridade coatora análise e decida o processo administrativo da impetrante de concessão de aposentadoria (n. 00060-00288496/2022-33) no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de fixação de multa diária.” (ID 50500396). Devidamente intimados, a impetrante e o Distrito Federal não interpuseram recurso. Vieram os autos para reexame da matéria, diante da concessão da segurança (art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009). O Distrito Federal informou que foi concedida aposentadoria especial à Eliane e juntou comprovante (IDs 50500403 e 50500406). Eliane requereu a extinção do processo - suscita perda do objeto (ID 50500408). Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste, no prazo de 5 dias, sobre a perda do objeto recursal, nos termos do art. 933 do Código de Processo Civil (CPC). Brasília-DF, 30 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator